Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-08.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Recurso em Sentido Estrito nº 8005168-08.2023.8.05.0103 Recorrente/Recorrido: Everton Mota Gonçalves Defensor Público: Gustavo Linhares Rodrigues Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Giovana Souza Barbosa Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E III DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL, PRODUZIDA EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO ACOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. VÍTIMA QUE FOI EXECUTADA POR GRUPO DE HOMENS QUE A APONTARAM COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA EM VIA PÚBLICA POR DIVERSOS HOMENS, SENDO EXECUTADA EM ZONA DE MATA DE DIFÍCIL ACESSO. PROVA DOS AUTOS EVIDENCIA QUE HOUVE EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA ANÁLISE DOS CRIMES CONEXOS AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR INCLUÍDO NA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8005168-08.2023.8.05.0103, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Defesa. Com relação ao Recurso interposto pelo Ministério Público, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO, nos termos do Voto do relator.